Tribunal: TJDFT
Processo: 0740691-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ÚNICO BEM IMÓVEL A INVENTARIAR. INCERTEZA DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. IMÓVEL LOCALIZADO EM TAGUATINGA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DO ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CPC/15. FORO DE SITUAÇÃO DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA FIRMADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Prepondera o critério do foro de domicílio do autor da herança para definição da competência. Todavia, tal competência é de natureza relativa e, como tal, não pode ser declinada de ofício, conforme assentado inclusive na Súmula no 33 do STJ.
2. Consta na certidão de óbito do autor da herança que a residência dele era em João Pessoa/PB. Entretanto, na certidão de quitação eleitoral do falecido há informação de que ele possuiu domicílio eleitoral em Brasília/DF desde 1986.
3. Diante da incerteza acerca do último domicílio do de cujus, bem como do fato de a Agravante, ora viúva, não ter suscitado a incompetência do d. Juízo de origem, deve ser firmada a competência de acordo com a regra específica do art. 48, parágrafo único, I, do CPC/15, a saber, o foro da situação do bem imóvel que, no caso, é Taguatinga/DF.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.